Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DEMORA. DESÍDIA DO AUTOR. INOCORRÊNCIA. MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA ANULADA.

1. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O art. 240, § 2o, do Código de Processo Civil não determina que a citação seja realizada em 10 (dez) dias, e sim impõe a adoção das providências cabíveis para a efetivação da citação.

3. A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, conforme disposição expressa do art. 240, § 3o, do Código de Processo Civil.

4. Apelação provida.